Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora via sisbajud. Impenhorabilidade. Verificação caso a caso. Pensão alimentícia em favor das netas da agravante. Verba pertencente a terceiro. Liberação da constrição. Necessidade. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu apenas em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados nas contas bancárias da executada-agravante, via sistema SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. Na parcela conhecida do recurso, a questão em discussão consiste em verificar se a quantia constrita é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em consonância ao que dispõe o Código de Processo Civil. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
4. No caso, observa-se que a agravante comprovou que outra parte do bloqueio efetivado na conta do NUBANK incidiu sobre a pensão alimentícia paga as suas netas.
5. A despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, consoante atual jurisprudência, trata-se de verba pertencente a terceiro, devendo ser liberada a constrição.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
_____________
Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.